Tribunal: TJDFT
Processo: 0066706-20.2005.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0066706-20.2005.8.07.0001 RECORRENTE: SAMI KUPERCHMIT RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA - COMETIMENTO POR AGENTES PÚBLICOS E PARTICULARES - AUDITORES FISCAIS QUE SE VALERAM DO CARGO - BENEFÍCIO A EMPRESA - INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - ARGUIÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS - MAUS ANTECEDENTES - CRIME CONTINUADO. 1) Não há necessidade de degravação integral das interceptações telefônicas, quando grande parte delas não for útil ao processo. Se os diálogos que embasam a denúncia foram transcritos integralmente e se foi disponibilizado às partes o restante do material, não há que se falar em ofensa à ampla defesa. 2) O magistrado, na qualidade de destinatário das provas, deve indeferir as providências que entenda como irrelevantes à formação de seu convencimento, como a expedição de ofícios e a oitiva de novas testemunhas. 3) Atende ao art. 41 do CPP a denúncia que descreve os fatos e imputa aos denunciados os respectivos delitos. 4) O não desentranhamento de folhas do processo, em que pese ter havido a declaração de nulidade de ato processual, não gera automaticamente a nulidade da sentença. O art. 157 do CPP dispõe que são inadmissíveis as provas ilícitas, que devem ser desentranhadas dos autos. Contudo, paralelamente, o mesmo código dispõe, em seu art. 563, que "Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". Se a sentença não se baseou nas provas consideradas nulas, não há sentido na sua cassação. 5) O indeferimento do pedido de retirada de algemas não gera automaticamente a nulidade da audiência. Independentemente da necessidade ou não do uso das algemas, deve ser demonstrado interferência no exercício da ampla defesa. 6) É possível a prorrogação da interceptação telefônica por mais de uma vez se for demonstrada a imprescindibilidade da medida. Precedentes. 7) Caracteriza-se o crime do art. 3o, II, da Lei 8.137/90 no caso de o auditor fiscal, em conluio com particular, formalizar laudo com a informação inverídica de inexistência de débito tributário. 8) Caracteriza-se o crime do art. 3o, III, da Lei 8.137/90 no caso de agente público possibilitar, de forma contrária às normas funcionais, a expedição de autorização de notas fiscais. 9) Condenação posteriormente revista, com a absolvição do réu, não pode servir como maus antecedentes. 10) O art. 71 do Código Penal adota a teoria objetivo-subjetiva do crime continuado, pois o referido dispositivo exige não só a satisfação de condições objetivas, como também traz um requisito subjetivo para o reconhecimento da continuidade delitiva entre dois ou mais crimes. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 2o, 3o, 4o, 5o e 8o, todos da Lei 9.296/96, porquanto não teve acesso na íntegra do conteúdo das interceptações telefônicas; b) artigo 157 do Código de Processo Penal, requerendo o desentranhamento dos documentos acostados às fls. 853/2049, uma vez que provas reconhecidamente ilícitas foram mantidas nos autos; c) artigo 59 do Código Penal, afirmando que o órgão julgador utilizou fundamento inidôneo para valorar negativamente a sua personalidade, se baseando em decisões transitadas em julgado para tanto. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Subsidiariamente, busca a alteração da fração, relativa à desvaloração da referida circunstância judicial, no percentual de 1/6 (um sexto); d) artigo 71 do Código Penal, pleiteando o reconhecimento da continuidade delitiva no caso em debate. Registre-se, por oportuno, que fora apresentado um segundo recurso especial (ID 17178991), pela mesma parte contra a mesma decisão judicial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Verifico, de início, que o recurso especial de ID 17178991 não merece ser conhecido. Isso porque o sistema recursal brasileiro filiou-se ao princípio da unicidade recursal, que estabelece que, em face de uma mesma decisão, é cabível um único recurso, motivo pelo qual apenas o primeiro apelo especial (ID 17178993) apresentado poderá ser analisado. Em relação ao recurso especial de ID 17178993, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 2o, 3o, 4o, 5o, 8o, todos da Lei 9.296/96. Isso porque o STJ já assentou que “Em relação à ausência de transcrição integral das conversas telefônicas interceptadas, pacificou-se na doutrina e na jurisprudência desta Corte Superior que é desnecessária a transcrição do conteúdo das interceptações telefônicas para a validade da prova, bastando que as partes tenham acesso aos diálogos monitorados” (HC 541.328/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 19/10/2020). Logo, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1729157/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 9/12/2020) Demais disso, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à indicada transgressão aos artigos 59 e 71, ambos do CP, e 157 do CPP, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria, como já dito, dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019 e AgInt no AREsp 1528011/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/7/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028